Tribunal: TJDFT
Processo: 0750413-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750413-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, EDISON JOSE DE ARAUJO JUNIOR, LUIZ CARLOS DA SILVA BATISTA, B2B SERVICOS DE ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Defender Conservação e Limpeza Ltda., Edison Jose de Araujo Junior, Luiz Carlos da Silva Batista e B2B Serviços de Administração e Conservação Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 256114349 do processo n. 0753151-88.2025.8.07.0001) que, nos autos dos embargos à execução opostos contra BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de suspensão da execução n. 0750004-54.2025.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID 78448159), requerem os agravantes a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a execução n. 0750004-54.2025.8.07.0001. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar. Consoante decisão de ID 78488861, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Ademais, o referido pronunciamento, na parte dispositiva, conheceu do recurso em relação à agravante Vania Lucia da Silva Oliveira e não conheceu quanto ao recorrente Jose Altamir de Oliveira. 2. Verifica-se que a decisão monocrática de ID 78488861 mencionada padece de erro material. Isso porque os recorrentes Vania Lucia da Silva Oliveira e Jose Altamir de Oliveira mencionados na parte dispositiva do pronunciamento não compõem a presente lide. Assim, no dispositivo da decisão, onde se ler (ID 78448159): 3. Ante o exposto, ausentes o pagamento do preparo e a regularidade da representação processual por Jose Altamir de Oliveira, conheço do recurso apenas com relação à agravante Vania Lucia da Silva Oliveira e indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Deve-se constar: 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 3. Dessa forma, em razão do erro material verificado, retifica-se o vício da decisão anterior (ID 78488861), nos termos acima expostos. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem e prossiga-se nos termos já declinados na decisão precedente. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora